Tribunal: TJDFT
Processo: 0736253-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736253-10.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONSTRAN S/A - CONSTRUCOES E COMERCIO, S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO APELADO: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por CONSTRAN S.A, e outro, contra o despacho de ID 44206969 que, ao verificar a intempestividade no pagamento do preparo, oportunizou à parte apelante comprovar a regularidade do pagamento até a data de vencimento da guia emitida pelo TJDFT ou efetuar seu recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Em suas razões (ID 44704102), a parte apelante, ora embargante, alega, em suma, que a decisão é obscura, uma vez que, tendo sido paga a guia dentro do prazo recursal não atrairia a disposição contida no artigo 1.007, § 4o, do CPC, revelando-se, outrossim, formalismo exacerbado o não conhecimento do recurso ou a determinação para recolhimento em dobro. Requer, ao final, o reconhecimento da inaplicabilidade do artigo 1.007, § 4o, do CPC e, alternativamente, que seja oficiada a Unidade responsável do TJDFT pela emissão de guias e controle de pagamentos para certificar o recebimento dos valores relativos a Guia GRU (ID 35473298). Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexiste o vício apontado. Para exata compreensão da controvérsia, é importante rememorar os principais atos praticados. Conquanto o pagamento das custas recursais (ID 35473297) tenha sido demonstrado, constatou-se que o procedimento foi efetuado um dia após a data de vencimento que consta da guia (ID 35473298), razão pela qual à parte apelante foi oportunizado comprovar o pagamento tempestivo ou o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (ID 44206969). Contra essa determinação, se insurgiu a parte apelante por meio dos embargos de declaração, sob o fundamento de que o posicionamento adotado se apresenta com rigor excessivo e em contrassenso à disposição contida no artigo 1.007, §7o, do CPC, uma vez que houve o recolhimento, ainda que após a data de vencimento. Ressalta-se que a interposição de recurso antes do esgotamento do prazo recursal resulta na renúncia ao período remanescente, de tal forma que interposta a apelação em período antecedente ao prazo recursal final, não confere à parte apelante dispor do período residual para o cumprimento do pressuposto recursal objetivo, porquanto este deve estar satisfeito concomitantemente com o protocolo do recurso. Neste sentido: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. "Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )" (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1371977, 07318724520188070016, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021.)” Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração opostos. Oportunamente, consigno que o não atendimento de pressuposto de admissibilidade recursal resulta na impossibilidade de seguimento do recurso, pois verificada a deserção. Ante o exposto, e, em atenção ao artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso (ID 35473296). Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 31 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora